Tribunal: STF
Processo: ARE 1306961
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    [...]
    Em decorrência da medida liminar concedida pelo STF na ADIN n° 600-2, sendo Relator o Ministro Marco Aurélio, suspendendo a eficácia do artigo 3° da LC n° 65/91, a autora deixou de creditar-se do ICMS pago por ocasião da aquisição da matéria-prima, material secundário e de embalagem. Mas por força do julgamento da referida ADIN, o mencionado dispositivo constitucional foi declarado constitucional, de modo que o ICMS relativo aos insumos adquiridos pela autora e utilizados no processo de industrialização do café solúvel por ela exportado passou a gozar de legitimidade.
    Portanto, o crédito do ICMS (estorno impróprio de 0,7%) não aproveitado pela autora na época oportuna em razão da mencionada liminar concedida pelo STF deve ser devidamente corrigido.
    [...]
    Finalmente, os créditos devem ser corrigidos monetariamente. 
    De fato, como é sabido, a correção monetária não implica em qualquer acréscimo ao crédito, já que apenas atualiza o valor da moeda em face do fenômeno inflacionário.
    Inclusive, autorizada por lei, a Fazenda vem atualizando seus créditos de ICMS. E injusto seria não permitir tal atualização em favor dos contribuintes para casos como o dos autos, de creditamento extemporâneo. 
    Tratando-se de situações iguais, não se justifica tratamento jur´dico desigual. Permitir a atualização de créditos apenas à Fazenda importaria em desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade de todos perante a lei e da não-cumulatividade do ICMS (arts. 5° e 155 § 2° inciso I da Constituição Federal), além do caráter confiscatório desse procedimento.
    O artigo 38 § 2° da Lei n° 6.374, ao determinar que a escrituração dos créditos deva ser pelo valor nominal, ou seja, sem atualização monetária, viola os princípios já mencionados.
    [...]
    A aplicação da correção monetária pretendida pela apelante, reitere-se, nada acrescentará ao seu crédito Apenas converterá o valor histórico à sua expressão real.
    Por consequência, apesar da inexistência de lei regulando especificamente a matéria, indiscutível o direito da apelante de corrigir monetariamente seus créditos de ICMS, eis que sua pretensão está fundamentada em normas constitucionais consagradoras dos princípios da isonomia e da não-cumulatividade do tributo. 
    [...]
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado os artigos 5º, cabeça e inciso II, e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de ter-se correção monetária sobre os créditos escriturais, sublinhando à ausência de previsão legal nesse sentido. Articula a natureza escritural do crédito, dizendo incompatível com a atualização monetária.
    2. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Conforme pronunciamento de ambas as Turmas do Tribunal, incide correção monetária sobre créditos tributários tardiamente escriturados em função de óbice criado pelo Fisco. Confiram as seguintes ementas:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. EXPORTAÇÃO. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ICMS. MATÉRIA-PRIMA E OUTROS INSUMOS. COMPENSAÇÃO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO LIMINAR. CRÉDITO IMPOSSIBILITADO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POSTERIORMENTE. RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
    1. Prequestionamento. Ausente o interesse de recorrer, por falta de sucumbência, basta para o atendimento do requisito que a tese jurídica suscitada como causa de pedir tenha sido objeto das contra-razões apresentadas pela parte por ocasião dos recursos de apelação e extraordinário, e também tratada nos embargos de declaração.
    2. ICMS. Compensação autorizada pelo artigo 3º da Lei Complementar federal 65/91. Regra legal suspensa liminarmente. Julgamento de mérito superveniente que reconheceu a constitucionalidade do dispositivo (ADI 600, DJ 30/06/95). Efeitos ex-tunc da decisão.
    3. Créditos escriturais não realizados no momento adequado por óbice do Fisco, em observância à suspensão cautelar da norma autorizadora. Retorno da situação ao status quo anterior. Garantia de eficácia da lei desde sua edição. Correção monetária devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
    4. Atualização monetária que não advém da permissão legal de compensação, mas do impedimento causado pelo Estado para o lançamento na época própria. Hipótese diversa da mera pretensão de corrigir-se, sem previsão legal, créditos escriturais do ICMS. Acórdão mantido por fundamentos diversos.
    Recurso extraordinário não conhecido.
    (recurso extraordinário 282.120, relator ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça de 6 de dezembro de 2002).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS EXCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2000. 
    É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido. 
    (recurso extraordinário nº 335.490, relatora ministra rosa Weber, Primeira Turma, acórdão publicado no Dário de Justiça de 19 de agosto de 2014).
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator